Tribunal: CARF
Processo: 10835.900551/2018-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 25/02/2015
PIS. IMUNIDADE. ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CERTIFICADO DE ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. ART. 55, II, DA LEI No 8.212, DE 1991. CONSTITUCIONALIDADE. STF. RE 566.622.
O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento dos Embargos no Recurso Extraordinário n° 566.622/RS, entendeu por fixar a tese relativa ao Tema n° 32 de repercussão geral, nos seguintes termos: A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas. O espaço normativo que subsiste para a lei ordinária diz respeito apenas à definição dos aspectos meramente procedimentais referentes à certificação, à fiscalização e ao controle administrativo (ADIs 2.028; 2.036; 2.228; e 2.621, bem como no RE-RS 566.622).
Em contrapartida, o inc. II do art. 55 da Lei no 8.212, de 1991, foi julgado constitucional pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Especial RE 566.622, em sua redação original e nas redações que lhe foram dadas pelo art. 5o da Lei 9.429/1996 e pelo art. 3o da Medida Provisória no 2.187-13/2001, sendo exigível, à época de ocorrência dos fatos geradores do PIS, o registro junto ao Conselho Nacional de Assistência Social e o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social, para efeito de fruição da imunidade à Contribuição.
CEBAS. NATUREZA DECLARATÓRIA. EFEITOS EX TUNC. ENUNCIADO 612 DO STJ À LUZ DO ENTENDIMENTO DO STF FIRMANDO NO JULGAMENTO DO EDCL NO RE 566622.
O entendimento consolidado do STJ, expresso no enunciado de súmula de sua jurisprudência de no 612, é no sentido de que o certificado de entidade beneficente de assistência social (CEBAS), no prazo de sua validade, possui natureza declaratória para fins tributários, retroagindo seus efeitos à data em que demonstrado o cumprimento dos requisitos estabelecidos por lei complementar para a fruição da imunidade.

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10835.900551/2018-43
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-010.629 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
29 de junho de 2023
Recorrente
FUNDACAO DRACENENSE DE EDUCACAO E CULTURA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 25/02/2015
PIS. IMUNIDADE. ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL.
CERTIFICADO
DE
ENTIDADE
BENEFICENTE
DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL. ART. 55, II, DA LEI No 8.212, DE 1991.
CONSTITUCIONALIDADE. STF. RE 566.622.
O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento dos Embargos no Recurso
Extraordinário n° 566.622/RS, entendeu por fixar a tese relativa ao Tema n° 32 de
repercussão geral, nos seguintes termos: “A lei complementar é forma exigível
para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência
social contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF, especialmente no que se refere à
instituição de contrapartidas a serem por elas observadas.” O espaço normativo
que subsiste para a lei ordinária diz respeito apenas à definição dos aspectos
meramente procedimentais referentes à certificação, à fiscalização e ao controle
administrativo (ADIs 2.028; 2.036; 2.228; e 2.621, bem como no RE-RS 566.622).
Em contrapartida, o inc. II do art. 55 da Lei no 8.212, de 1991, foi julgado
constitucional pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso
Especial RE 566.622, em sua redação original e nas redações que lhe foram
dadas pelo art. 5o da Lei 9.429/1996 e pelo art. 3o da Medida Provisória no
2.187-13/2001, sendo exigível, à época de ocorrência dos fatos geradores do
PIS, o registro junto ao Conselho Nacional de Assistência Social e o
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social, para efeito de
fruição da imunidade à Contribuição.
CEBAS.
NATUREZA
DECLARATÓRIA.
EFEITOS
“EX
TUNC”.
ENUNCIADO 612 DO STJ À LUZ DO ENTENDIMENTO DO STF
FIRMANDO NO JULGAMENTO DO EDCL NO RE 566622.
O entendimento consolidado do STJ, expresso no enunciado de súmula de sua
jurisprudência de no 612, é no sentido de que “o certificado de entidade
beneficente de assistência social (CEBAS), no prazo de sua validade, possui
natureza declaratória para fins tributários, retroagindo seus efeitos à data em
que demonstrado o cumprimento dos requisitos estabelecidos por lei
complementar para a fruição da imunidade”.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10835.900551/2018-43
Fl. 295
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-010.629 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10835.900551/2018-43

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário para reconhecer a imunidade da Recorrente à contribuição a
partir do protocolo do pedido da Certificação de Entidade Beneficente de Assistência Social
(CEBAS), e determinar o retorno dos autos à Unidade Preparadora para analisar a certeza e
liquidez do crédito pleiteado. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 3402-010.585, de 29 de junho de 2023, prolatado
no julgamento do processo 10835.900546/2018-31, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Jorge Luis Cabral, Marina
Righi Rodrigues Lara, Cynthia Elena de Campos, Alexandre Freitas Costa, Carlos Frederico
Schwochow de Miranda e Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente(s) a conselheira Renata da
Silveira Bilhim e o conselheiro Lazaro Antonio Souza Soares.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata o presente processo de Manifestação de Inconformidade apresentada em
face do indeferimento do Pedido de Restituição, o qual foi analisado pela Delegacia de Receita
Federal do Brasil em Presidente Prudente.
De acordo com o Despacho Decisório, no referido PER foi indicado pela
contribuinte um crédito original na data da transmissão de R$4.162,19 - que corresponde ao
pagamento indevido ou a maior da Contribuição para o PIS/PASEP/Folha de Pagamento.
Contudo, o pedido de restituição foi indeferido haja vista que o pagamento indicado como
indevido estava totalmente utilizado para quitar o débito da contribuição do mesmo período.
Cientificada da decisão administrativa, a interessada apresentou Manifestação de
Inconformidade argumentando que o direito creditório decorre da decisão do Supremo Tribunal
Federal no RE no 636.941/RS, transitado em julgado em 22/04/2014, que declarou
inconstitucional a incidência da Contribuição para o PIS das entidades beneficentes de
assistência social, conforme o art. 195, § 7o da Constituição Federal.
Relata que é Fundação Educacional, sem fins lucrativos, de interesse coletivo,
filantrópica, com Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social – CGCEBAS/MEC,
com vencimento para 11/06/2020, com plena obediência aos artigos 9o e 14 do CTN, bem como
ao art. 55 da Lei no 8.212/1991 e, nessa condição, fez o pedido de restituição do PIS por meio de
PER/Dcomp uma vez que o pagamento é indevido.
Isso posto, requer a restituição do PIS demonstrado no PER/Dcomp com os
acréscimos legais, em face do pagamento indevido (imunidade tributária – STF).
Ato contínuo, a DRJ julgou a manifestação de inconformidade do Contribuinte
nos termos sintetizados na ementa do acórdão no 06-069.630, a seguir transcrita:
Fl. 296
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-010.629 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10835.900551/2018-43

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 25/02/2015
IMUNIDADE. ENTIDADES BENEFICENTES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP SOBRE A FOLHA DE SALÁRIOS.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 636.941/RS. REQUISITOS.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o recurso extraordinário no 636.941/RS, com
repercussão geral conhecida, decidiu que são imunes à Contribuição ao PIS/PASEP,
inclusive quando incidente sobre a folha de salários, as entidades beneficentes de
assistência social, desde que comprovem o atendimento aos requisitos legais previstos
nos artigos 9o e 14 do CTN, bem como no art. 29 da Lei no 12.101, de 2009.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Em seguida, devidamente notificada, a Recorrente interpôs o presente recurso
voluntário pleiteando a reforma do acórdão.
Neste recurso, a Empresa suscitou as mesmas questões de mérito, repetindo os
mesmos argumentos apresentados na sua manifestação de inconformidade.
É o relatório.

Fl. 297
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-010.629 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10835.900551/2018-43

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele se deve conhecer.
A lide trata de direito creditório do Contribuinte decorrente de suposto
pagamento indevido de PIS/PASEP sobre folha de salários ocorrido no período
de 25/01/2017. Visando utilizar o suposto crédito, a Recorrente apresentou
Pedido de Restituição e Compensação (PER/DCOMP) que foi indeferido pela
Autoridade Tributária sob o argumento de que inexistia crédito disponível.
Em seu recurso, a Empresa pleiteia o reconhecimento da sua imunidade a essa
Contribuição uma vez que se enquadraria no conceito de entidade beneficente
em consonância com decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no RE no
636.941/RS, transitado em julgado em 22/04/2014, no qual foi declarada
inconstitucional a incidência da Contribuição para o PIS/Pasep das entidades
beneficentes de assistência social, conforme o art. 195, § 7o da Constituição
Federal.
A questão, portanto, a ser decidida diz respeito aos requisitos legalmente
exigidos para o gozo da imunidade destinada às entidades beneficentes. Em
outros termos, é a conhecida discussão acerca da aplicação do art. 195 da
CF/1988 e do disposto no art. 55 da lei n. 8.212/91 (revogado pela Lei no
12.101, de 27 de novembro de 2009.
Inicialmente, cumpre ressaltar que trata o caso de imunidade das contribuições,
a exemplo do PIS/PASEP, disciplinada no art.195 da Constituição Federal, que
foi regulamentado pelo art. 55 da Lei n° 8.212/91, posteriormente revogado pela
Lei no 12.101, de 27 de novembro de 2009, que deu novo tratamento à matéria,
mas mantendo diversos requisitos para a fruição da imunidade.
A imunidade às contribuições sociais para a seguridade social é apresentada no
§ 7° do artigo 195 da CF, verbis:
Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma
direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos
orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das
seguintes contribuições sociais:
(...)
§ 7° - São isentas de contribuição para a seguridade social as entidades
beneficentes de assistência social que atendam as exigências estabelecidas em
lei.
À época, o art,55 da Lei no8.212/91 estabelecia os requisitos para que uma
entidade beneficente fosse imune às contribuições previstas nos arts.22 e 23
desta lei:
Art. 55. Fica isenta das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 desta Lei a
entidade beneficente de assistência social que atenda aos seguintes requisitos
cumulativamente:
I - seja reconhecida como de utilidade pública federal e estadual ou do Distrito
Federal ou municipal;
Fl. 298
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-010.629 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10835.900551/2018-43

II - seja portadora do Registro e do Certificado de Entidade Beneficente de
Assistência Social, fornecidos pelo Conselho Nacional de Assistência Social,
renovado a cada três anos; (Redação dada pela Medida Provisória no 2.187-13,
de 2001).
III - promova, gratuitamente e em caráter exclusivo, a assistência social
beneficente a pessoas carentes, em especial a crianças, adolescentes, idosos e
portadores de deficiência; (Redação dada pela Lei no 9.732, de 1998).
IV - não percebam seus diretores, conselheiros, sócios, instituidores ou
benfeitores, remuneração e não usufruam vantagens ou benefícios a qualquer
título;
V - aplique integralmente o eventual resultado operacional na manutenção e
desenvolvimento de seus objetivos institucionais apresentando, anualmente ao
órgão do INSS competente, relatório circunstanciado de suas atividades.
(Redação dada pela Lei no 9.528, de 10.12.97).
§ 1o Ressalvados os direitos adquiridos, a isenção de que trata este artigo será
requerida ao Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, que terá o prazo de 30
(trinta) dias para despachar o pedido.
§ 2o A isenção de que trata este artigo não abrange empresa ou entidade que,
tendo personalidade jurídica própria, seja mantida por outra que esteja no
exercício da isenção.
§ 3o Para os fins deste artigo, entende-se por assistência social beneficente a
prestação gratuita de benefícios e serviços a quem dela necessitar. (Incluído pela
Lei no 9.732, de 1998). (Vide ADIN no 2028-5)
§ 4o O Instituto Nacional do Seguro Social - INSS cancelará a isenção se
verificado o descumprimento do disposto neste artigo. (Incluído pela Lei no
9.732, de 1998). (Vide ADIN no 2028-5)
§ 5o Considera-se também de assistência social beneficente, para os fins deste
artigo, a oferta e a efetiva prestação de serviços de pelo menos sessenta por cento
ao Sistema Único de Saúde, nos termos do regulamento. (Incluído pela Lei no
9.732, de 1998). (Vide ADIN no 2028-5)
§ 6o A inexistência de débitos em relação às contribuições sociais é condição
necessária ao deferimento e à manutenção da isenção de que trata este artigo, em
observância ao disposto no § 3o do art. 195 da Constituição. (Incluído pela
Medida Provisória no 2.187-13, de 2001).
Essa matéria passou a ser tratada pela Lei no12.101/2009, principalmente nos
arts. 3o e 29 a 31, os quais mantiveram diversos requisitos para a fruição da
imunidade:
Art. 3o A certificação ou sua renovação será concedida à entidade beneficente
que demonstre, no exercício fiscal anterior ao do requerimento, observado o
período mínimo de 12 (doze) meses de constituição da entidade, o cumprimento
do disposto nas Seções I, II, III e IV deste Capítulo, de acordo com as respectivas
áreas de atuação, e cumpra, cumulativamente, os seguintes requisitos: (Vide Lei
no 13.650, de 2018)
I - seja constituída como pessoa jurídica nos termos do caput do art. 1o; e
II - preveja, em seus atos constitutivos, em caso de dissolução ou extinção, a
destinação do eventual patrimônio remanescente a entidade sem fins lucrativos
congêneres ou a entidades públicas.
(...)
Art. 29. A entidade beneficente certificada na forma do Capítulo II fará jus à
isenção do pagamento das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 da Lei no
Fl. 299
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-010.629 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10835.900551/2018-43

8.212, de 24 de julho de 1991, desde que atenda, cumulativamente, aos seguintes
requisitos:
I – não percebam seus diretores, conselheiros, sócios, instituidores ou benfeitores
remuneração, vantagens ou benefícios, direta ou indiretamente, por qualquer
forma ou título, em razão das competências, funções ou atividades que lhes
sejam atribuídas pelos respectivos atos constitutivos, exceto no caso de
associações assistenciais ou fundações, sem fins lucrativos, cujos dirigentes
poderão ser remunerados, desde que atuem efetivamente na gestão executiva,
respeitados como limites máximos os valores praticados pelo mercado na região
correspondente à sua área de atuação, devendo seu valor ser fixado pelo órgão de
deliberação superior da entidade, registrado em ata, com comunicação ao
Ministério Público, no caso das fundações; (Redação dada pela Lei no 13.151, de
2015)
II - aplique suas rendas, seus recursos e eventual superávit integralmente no
território nacional, na manutenção e desenvolvimento de seus objetivos
institucionais;
III - apresente certidão negativa ou certidão positiva com efeito de negativa de
débitos relativos aos tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil e certificado de regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço -
FGTS;
IV - mantenha escrituração contábil regular que registre as receitas e despesas,
bem como a aplicação em gratuidade de forma segregada, em consonância com
as normas emanadas do Conselho Federal de Contabilidade;
V - não distribua resultados, dividendos, bonificações, participações ou parcelas
do seu patrimônio, sob qualquer forma ou pretexto;
VI - conserve em boa ordem, pelo prazo de 10 (dez) anos, contado da data da
emissão, os documentos que comprovem a origem e a aplicação de seus recursos
e os relativos a atos ou operações realizados que impliquem modificação da
situação patrimonial;
VII - cumpra as obrigações acessórias estabelecidas na legislação tributária;
VIII - apresente as demonstrações contábeis e financeiras devidamente auditadas
por auditor independente legalmente habilitado nos Conselhos Regionais de
Contabilidade quando a receita bruta anual auferida for superior ao limite fixado
pela Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006.
§ 1o A exigência a que se refere o inciso I do caput não impede: (Incluído pela
Lei no 12.868, de 2013)
I - a remuneração aos diretores não estatutários que tenham vínculo
empregatício; (Incluído pela Lei no 12.868, de 2013)
II - a remuneração aos dirigentes estatutários, desde que recebam remuneração
inferior, em seu valor bruto, a 70% (setenta por cento) do limite estabelecido
para a remuneração de servidores do Poder Executivo federal. (Incluído pela Lei
no 12.868, de 2013)
§ 2o A remuneração dos dirigentes estatutários referidos no inciso II do § 1o
deverá obedecer às seguintes condições: (Incluído pela Lei no 12.868, de 2013)
I - nenhum dirigente remunerado poderá ser cônjuge ou parente até 3o (terceiro)
grau, inclusive afim, de instituidores, sócios, diretores, conselheiros, benfeitores
ou equivalentes da instituição de que trata o caput deste artigo; e (Incluído pela
Lei no 12.868, de 2013)
II - o total pago a título de remuneração para dirigentes, pelo exercício das
atribuições estatutárias, deve ser inferior a 5 (cinco) vezes o valor correspondente
ao limite individual estabelecido neste parágrafo. (Incluído pela Lei no 12.868, de
2013)
Fl. 300
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-010.629 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10835.900551/2018-43

§ 3o O disposto nos §§ 1o e 2o não impede a remuneração da pessoa do dirigente
estatutário ou diretor que, cumulativamente, tenha vínculo estatutário e
empregatício, exceto se houver incompatibilidade de jornadas de trabalho.
(Incluído pela Lei no 12.868, de 2013)
Art. 30. A isenção de que trata esta Lei não se estende a entidade com
personalidade jurídica própria constituída e mantida pela entidade à qual a
isenção foi concedida.
Art. 31. O direito à isenção das contribuições sociais poderá ser exercido pela
entidade a contar da data da publicação da concessão de sua certificação, desde
que atendido o disposto na Seção I deste Capítulo. (Vide ADIN 4480)
Para a entidade fazer jus a imunidade da Contribuição, o Supremo Tribunal
Federal, por meio do RE no 636.941/RS, com Repercussão Geral, decidiu que
são imunes à Contribuição para o PIS as entidades beneficentes de assistência
social que atendam os requisitos legais, quais sejam, aqueles previstos nos
artigos 9o e 14, do CTN, bem como no art. 55, da Lei no 8.212/91 vigente à
época, conforme a seguir ementado:
EMENTA: TRIBUTÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO
GERAL. REPERCUSSÃO GERAL CONEXA. RE 566.622. IMUNIDADE
AOS
IMPOSTOS.
ART.
150,
VI,
C,
CF/88.
IMUNIDADE
ÀS
CONTRIBUIÇÕES. ART. 195, § 7o, CF/88. O PIS É CONTRIBUIÇÃO PARA
A SEGURIDADE SOCIAL (ART. 239 C/C ART. 195, I, CF/88). A
CONCEITUAÇÃO
E
O
REGIME
JURÍDICO
DA
EXPRESSÃO
“INSTITUIÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E EDUCAÇÃO” (ART. 150,
VI, C, CF/88) APLICA-SE POR ANALOGIA À EXPRESSÃO “ENTIDADES
BENEFICENTES DE ASSITÊNCIA SOCIAL” (ART. 195, § 7o, CF/88). AS
LIMITAÇÕES CONSTITUCIONAIS AO PODER DE TRIBUTAR SÃO O
CONJUNTO DE PRINCÍPIOS E IMUNIDADES TRIBUTÁRIAS (ART. 146,
II, CF/88). A EXPRESSÃO “ISENÇÃO” UTILIZADA NO ART. 195, § 7o,
CF/88, TEM O CONTEÚDO DE VERDADEIRA IMUNIDADE. O ART. 195,
§ 7o, CF/88, REPORTA-SE À LEI No 8.212/91, EM SUA REDAÇÃO
ORIGINAL (MI 616/SP, Rel. Min. Nélson Jobim, Pleno, DJ 25/10/2002). O
ART. 1o, DA LEI No 9.738/98, FOI SUSPENSO PELA CORTE SUPREMA
(ADI 2.028 MC/DF, Rel. Moreira Alves, Pleno, DJ 16-06- 2000). A SUPREMA
CORTE INDICIA QUE SOMENTE SE EXIGE LEI COMPLEMENTAR PARA
A DEFINIÇÃO DOS SEUS LIMITES OBJETIVOS (MATERIAIS), E NÃO
PARA A FIXAÇÃO DAS NORMAS DE CONSTITUIÇÃO E DE
FUNCIONAMENTO DAS ENTIDADES IMUNES (ASPECTOS FORMAIS
OU SUBJETIVOS), OS QUAIS PODEM SER VEICULADOS POR LEI
ORDINÁRIA (ART. 55, DA LEI No 8.212/91). AS ENTIDADES QUE
PROMOVEM A ASSISTÊNCIA SOCIAL BENEFICENTE (ART. 195, § 7o,
CF/88) SOMENTE FAZEM JUS À IMUNIDADE SE PREENCHEREM
CUMULATIVAMENTE OS REQUISITOS DE QUE TRATA O ART. 55,
DA LEI No 8.212/91, NA SUA REDAÇÃO ORIGINAL, E AQUELES
PREVISTOS NOS ARTIGOS 9o E 14, DO CTN. AUSÊNCIA DE
CAPACIDADE CONTRIBUTIVA OU APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA
SOLIDARIEDADE SOCIAL DE FORMA INVERSA (ADI 2.028 MC/DF, Rel.
Moreira Alves, Pleno, DJ 16-06-2000). INAPLICABILIDADE DO ART. 2 o, II,
DA LEI N o 9.715/98, E DO ART. 13, IV, DA MP N o 2.158-35/2001, ÀS
ENTIDADES QUE PREENCHEM OS REQUISITOS DO ART. 55 DA LEI N o
8.212/91, E LEGISLAÇÃO SUPERVENIENTE, A QUAL NÃO DECORRE
DO VÍCIO DE INCONSTITUCIONALIDADE DESTES DISPOSITIVOS
LEGAIS, MAS DA IMUNIDADE EM RELAÇÃO À CONTRIBUIÇÃO AO
PIS
COMO
TÉCNICA
DE
INTERPRETAÇÃO
CONFORME
À
CONSTITUIÇÃO.
EX
POSITIS,
CONHEÇO
DO
RECURSO
Fl. 301
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-010.629 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10835.900551/2018-43

EXTRAORDINÁRIO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO CONFERINDO
EFICÁCIA ERGA OMNES E EX TUNC.
(negrito nosso)
No acórdão recorrido, concluiu o Julgador a quo que nos termos da legislação
citada e julgado do STF, para que uma entidade seja considerada imune é
necessário que sejam atendidos, cumulativamente, todos os requisitos listados
no art. 55, da Lei no 8.212/91, posteriormente, revogado pela Lei no 12.101, de
27 de novembro de 2009, que deu novo tratamento à matéria, mas mantendo
diversos requisitos para a fruição da imunidade em seus arts. 3o e 29 a 31.
Portanto, o desatendimento de qualquer uma das condições previstas no citado
dispositivo impede a fruição da imunidade constitucional.
Como se observa no acórdão recorrido, a decisão de indeferimento da
Autoridade Fiscal foi mantida tendo em vista que não houve o atendimento pelo
Contribuinte de todos os requisitos legais na forma prevista no art. 29 da Lei no
12.101, de 2009, e sequer a Empresa comprovou ser portadora do Certificado de
Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS), fornecido pelo Conselho
Nacional de Assistência Social, para o período em análise (01/2017). Segundo o
acórdão recorrido, os documentos apresentados às e-fls 35/36 (certificado
CEBAS), são posteriores ao período em que ocorreu o pagamento tido como
indevido.
Essa questão da constitucionalidade dos requisitos para o exercício da
imunidade tributária estabelecidos por meio lei ordinária foi enfrentada em
julgamento pelo Supremo Tribunal Federal, decidido em sede de recurso
extraordinário com repercussão geral reconhecida (RE 566.622), não cabendo
mais debate. A decisão inicial do STF foi no sentido de declarar a
inconstitucionalidade formal de todo o art.55 da Lei no8.212/91 (revogado pela
Lei no 12.101, de 27 de novembro de 2009, mas mantendo diversos requisitos
para a fruição da imunidade), uma vez que seria matéria reservada à lei
complementar, restando assim ementada:
IMUNIDADE – DISCIPLINA – LEI COMPLEMENTAR. Ante a Constituição
Federal, que a todos indistintamente submete, a regência de imunidade faz-se
mediante lei complementar.
Vale reproduzir trecho do voto de Relator esclarecendo os termos da decisão:
Em síntese conclusiva: o artigo 55 da Lei no 8.212, de 1991, prevê requisitos para
o exercício da imunidade tributária, versada no § 7o do artigo 195 da Carta da
República, que revelam verdadeiras condições prévias ao aludido direito e, por
isso, deve ser reconhecida a inconstitucionalidade formal desse dispositivo no
que extrapola o definido no artigo 14 do Código Tributário Nacional, por
violação ao artigo 146, inciso II, da Constituição Federal. Os requisitos legais
exigidos na parte final do mencionado § 7o, enquanto não editada nova lei
complementar sobre a matéria, são somente aqueles do aludido artigo 14 do
Código.
No entanto, a última decisão de embargos declaratórios nos autos do Recurso
Extraordinário 566.622, publicado em 11/5/2020 afirmou a constitucionalidade
do inciso II, do artigo 55, da Lei no 8.212/91, como destaco na ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO SOB O
RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA No 32. EXAME CONJUNTO
COM AS ADI’S 2.028, 2.036, 2.228 E 2.621. ENTIDADES BENEFICENTES
DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. IMUNIDADE. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.
ARTS. 146, II, E 195, § 7o, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA.
Fl. 302
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-010.629 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10835.900551/2018-43

CARACTERIZAÇÃO
DA
IMUNIDADE
RESERVADA
À
LEI
COMPLEMENTAR. ASPECTOS PROCEDIMENTAIS DISPONÍVEIS À LEI
ORDINÁRIA. OMISSÃO CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 55, II, DA
LEI No 8.212/1991. ACOLHIMENTO PARCIAL.
1. Aspectos procedimentais referentes à certificação, fiscalização e controle
administrativo são passíveis de definição em lei ordinária, somente exigível a lei
complementar para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de
assistência social contempladas no art. 195, § 7o, da Lei Maior, especialmente no
que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas.
2. É constitucional o art. 55, II, da Lei no 8.212/1991, na redação original e
nas redações que lhe foram dadas pelo art. 5o da Lei 9.429/1996 e pelo art. 3o
da Medida Provisória no 2.187-13/2001.
3. Reformulada a tese relativa ao tema no 32 da repercussão geral, nos seguintes
termos: “A lei complementar é forma exigível para a definição do modo
beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo
art. 195, § 7o, da CF, especialmente no que se refere à instituição de
contrapartidas a serem por elas observadas.”
4. Embargos de declaração acolhidos em parte, com efeito modificativo.
(negritos nossos)
Como se observa do julgado, em suma, os dispositivos do art.55 da Lei no
8.212/91, que tratam da definição do modo beneficente de atuação das entidades
de assistência social, foram considerados inconstitucionais pela decisão do STF
por vício formal, uma vez que trata-se de matéria reservada à lei complementar.
Porém, o requisito relativo a exigência de registro e ser portadora de
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social, fornecidos pelo
Conselho Nacional de Assistência Social, constante do inciso II desse mesmo
artigo, foi considerado constitucional, podendo ser regulamentado por meio de
lei ordinária, nos termos da tese firmada no voto vencedor.
Também na ADI 4.480, apreciada pelo STF, o Tribunal decidiu ser
inconstitucional a exigência de certas contrapartidas materiais para
obtenção do CEBAS presentes na Lei no12.101/2009, nas áreas de educação e
assistência social, como requisito para imunidade às contribuições para a
Seguridade Social, conforme ementa abaixo reproduzida:
Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Direito Tributário. 3. Artigos 1o; 13,
parágrafos e incisos; 14, §§ 1o e 2o; 18, §§ 1o, 2o e 3o; 29 e seus incisos; 30; 31 e
32, § 1o, da Lei 12.101/2009, com a nova redação dada pela Lei 12.868/2013,
que dispõe sobre a certificação das entidades beneficentes de assistência social e
regula os procedimentos de isenção de contribuições para a seguridade social. 4.
Revogação do § 2o do art. 13 por legislação superveniente. Perda de objeto. 5.
Regulamentação do § 7o do artigo 195 da Constituição Federal. 6. Entidades
beneficentes de assistência social. Modo de atuação. Necessidade de lei
complementar. Aspectos meramente procedimentais. Regramento por lei
ordinária. 7. Precedentes. ADIs 2.028, 2.036, 2.621 e 2.228, bem como o RE-RG
566.622 (tema 32 da repercussão geral). 8. Ação direta de inconstitucionalidade
parcialmente conhecida e, nessa parte, julgada parcialmente procedente para
declarar a inconstitucionalidade do art. 13, III, § 1o, I e II, § 3o, § 4o, I e II, e §§
5o, 6o e 7o; art. 14, §§ 1o e 2o; art. 18, caput; art. 31; e art. 32, § 1o, da Lei
12.101/2009, com a nova redação dada pela Lei 12.868/2013.
Nesse passo, é incontroverso nos autos que a Recorrente é portadora de
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social, protocolado o
processo em 28/06/2012, com validade de três anos a partir de 09/06/2017, no
qual é atestado que a Empresa Recorrente atende aos requisitos constante em lei
Fl. 303
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-010.629 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10835.900551/2018-43

para ser considerada entidade de assistência social sem fins lucrativos
contempladas no art. 195, § 7o, da Lei Maior.
A controvérsia nos autos diz respeito, assim, a possibilidade da retroatividade
dos efeitos dessa declaração do CEBAS para a data do seu protocolo, como
alegado pela Recorrente, haja vista que a portaria de concessão do certificado
somente se deu 09 de junho de 2017, posterior, portanto, ao período em que se
deu o suposto pagamento indevido pleiteado, em 01/2017.
É assente na jurisprudência que a certificação (CEBAS) é documento de
natureza declaratória, que atesta a condição do contribuinte que cumpre os
requisitos do modo beneficente firmados em lei complementar e possibilita a
fruição da imunidade.
Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça editou, em 2018, a Súmula no612
dispôs sobre a validade do certificado, com o seguinte conteúdo:
Súmula 612 - O certificado de entidade beneficente de assistência social
(CEBAS), no prazo de sua validade, possui natureza declaratória para fins
tributários, retroagindo seus efeitos à data em que demonstrado o cumprimento
dos requisitos estabelecidos por lei complementar para a fruição da imunidade.
(Súmula 612, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/05/2018, DJe 14/05/2018).
Inclusive, a respeito da validade dos Certificados de Entidade Beneficente de
Assistência Social como documento legal da fruição da isenção, a Procuradora
Geral da Fazenda Nacional – PGFN, exarou o ATO DECLARATÓRIO No 05
/2011 desistindo de interposição de recursos ou contestação sobre essa matéria,
verbis:
A PROCURADORA GERAL DA FAZENDA NACIONAL, no uso da
competência legal que lhe foi conferida, nos termos do inciso II do art. 19, da Lei
no 10.522, de 19 de julho de 2002, e do art. 5o do Decreto no 2.346, de 10 de
outubro de 1997, tendo em vista a aprovação do Parecer PGFN/CRJ/No
2132/2011, desta Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, pelo Senhor Ministro
de Estado da Fazenda, conforme despacho publicado no DOU de 15/12/2011,
DECLARA que fica autorizada a dispensa de apresentação de contestação,
de interposição de recursos e a desistência dos já interpostos, desde que
inexista outro fundamento relevante: “nas ações judiciais que visem obter a
declaração de que o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência
Social é meramente declaratório, produzindo efeito ex tunc, retroagindo à
data de protocolo do respectivo requerimento, ressalvado o disposto no art. 31
da Lei no 12.101, de 2009 (data da publicação da concessão da certificação),
desde que inexista outro fundamento relevante, como a necessidade de
cumprimento da legislação superveniente pelo contribuinte.”
JURISPRUDÊNCIA: REsp 1.027.577/PR, 2a Turma, relatora a ministra
ELIANA CALMON, DJe de 26.02.2009; AgRg no REsp 756.684/RS, relatora a
ministra DENISE ARRUDA, DJ de 02.08.07; REsp 413.728/RS, relator o
ministro PAULO MEDINA, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/10/2002, DJ
02/12/2002, p. 283; AgRg no REsp 579.549/RS, relator o ministro FRANCISCO
FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/08/2004, DJ 30/09/2004, p. 223;
AgRg no REsp 382.136/RS, relator o ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/03/2004, DJ 03/05/2004, p.95; REsp no
478.239/RS, relator o ministro CASTRO MEIRA, Segunda Turma, DJ de
28.11.2005; MS no 9.152, relator o ministro CASTRO MEIRA, DJ de
17.05.2004; AgRg no MS no10.757, relator o ministro CASTRO MEIRA, DJ
03.03.2008.
Brasília, 20 de dezembro de 2011
(negrito nosso)
Fl. 304
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3402-010.629 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10835.900551/2018-43

Assim, em vista do efeito meramente declaratório do Certificado CEBAS e a
retroatividade dos seus efeitos desde a data de protocolo do respectivo
requerimento (efeito ex tunc), à época do pagamento indevido em 01/2017, o
Contribuinte já fazia jus à imunidade ao PIS, uma vez que o seu certificado foi
concedido em 09/06/2017, mas requerido em 28/06/2012, tendo efeito para
reconhecimento da imunidade desde essa última data.
Diante do exposto, voto no sentido de dar parcial provimento ao recurso
voluntário para reconhecer a imunidade da Recorrente à contribuição, a partir
do protocolo do pedido do certificado de entidade beneficente de assistência
social (CEBAS), e determinar o retorno dos autos à Unidade Preparadora para
analisar a certeza e liquidez do crédito pleiteado.

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário para reconhecer a imunidade da Recorrente à contribuição a
partir do protocolo do pedido da Certificação de Entidade Beneficente de Assistência Social
(CEBAS), e determinar o retorno dos autos à Unidade Preparadora para analisar a certeza e
liquidez do crédito pleiteado.

(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

Fl. 305
DF CARF MF
Original